Tribunal: TJBA
Processo: 8036502-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036502-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RODOLFO SILVA FRANCO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. IMPROVIDO. O SCR/SISBACEN possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A classificação como "prejuízo" implica restrição significativa ao acesso ao crédito. A comunicação prévia ao consumidor é obrigatória, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e do art. 13, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução BCB nº 5.037/2022, sendo vedada a notificação exclusivamente por meio eletrônico. A probabilidade do direito resta configurada pela ausência de demonstração, por parte da instituição financeira, do cumprimento do dever de comunicação prévia, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O perigo de dano encontra-se presente, pois a manutenção da inscrição acarreta prejuízos de difícil reparação, impedindo o consumidor de obter crédito e causando constrangimentos. A medida possui caráter reversível, podendo o registro ser restabelecido caso comprovada sua regularidade ao final do processo. O valor da multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o poderio econômico da instituição e a necessidade de efetividade da ordem judicial.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8036502-10.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
RODOLFO SILVA FRANCO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar
provimento
ao
presente recurso,
restando prejudicado o Agravo Interno
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA